Tribunal: CARF
Processo: 10675.722663/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722663/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. SÚMULA CARF no 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. ÁREAS ALAGADAS.
NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ADA.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas,
independentemente da existência de ADA. Inteligência da Súmula CARF no
45.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer: a) a área de reserva legal de 10,96 ha; b) a área de
279,21 ha a título de área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder
público; e c) a área declarada de preservação permanente de 55,9 ha. Vencidos os conselheiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722663/2013-22
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento
parcial em menor extensão para restabelecer apenas as áreas de reserva legal e alagada.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-009.110, de 02 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10675.722662/2013-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier, Rayd
Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR), relativa ao imóvel “Fazenda Beira Rio”, NIRF 0.697.086-9, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) falta de comprovação da área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl 3):
Regularmente intimada, a empresa não apresentou os documentos comprobatórios da
áreas informadas na DITR/2009 como de PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
RESERVA LEGAL e ALAGADAS PARA FINS DE RESERVATÓRIO DE USINA
HIDRELÉTRICA. Por isso, foi efetuada a glosa integral dessas áreas..

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 Compete ao Fisco a prova da inexistência das áreas;
 É desnecessária a averbação ou a emissão de ADA;
 Não há controvérsia quanto às características da área;
 Não é possível a tributação das áreas alagadas, em razão da imunidade
recíproca;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), por maioria de votos. Decisão com a seguinte ementa:
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. DA INCIDÊNCIA DO ITR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Estão
sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, inclusive os adquiridos por
desapropriação para essas atividades.
Essas sociedades empresárias concessionárias submetem-se, quanto à apuração do ITR,
às mesmas regras tributárias aplicadas aos demais imóveis rurais.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE
Às concessionárias de serviços públicos - constituídas como pessoas jurídicas de direito
privado - deve ser dado o mesmo tratamento tributário dispensado às demais sociedades
que exploram atividades econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do benefício
da imunidade recíproca prevista na Constituição da República.
DAS ÁREAS ALAGADAS DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
AUTORIZADAS PELO PODER PÚBLICO, DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo Ato Declaratório Ambiental (ADA) Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
DA PROVA PERICIAL E DA DILIGÊNCIA
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.

Há ciência do acórdão, conforme termo de registro na caixa postal do domicílio
tributário eletrônico.
Após, foi apresentado Recurso, conforme solicitação de juntada, no qual a
recorrente alega que:
 Não é possível desconsiderar a materialidade das áreas;
 O ADA é documento meramente declaratório;
 Para exclusão das áreas da base de cálculo basta a apresentação da DITR;
 A materialidade das áreas está comprovada por laudo;
 A área totalmente submersa, destinada à constituição do reservatório da
usina, passou para o domínio da União;
 As áreas do entorno do reservatório são áreas de preservação permanente

É o relatório.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário e do mérito, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.
Áreas declaradas – Ônus da prova
A recorrente argumenta que o art. 10, §7o, da Lei 9.393/1996, em vigor à data do fato
gerador, a dispensa de prova das áreas excluídas da tributação. Desse modo, bastaria a
comprovação da materialidade das áreas.
No entanto, tal dispositivo visa reforçar o caráter do ITR como tributo sujeito ao
lançamento por homologação, no qual o contribuinte é dispensado de apresentar as
provas no momento da declaração. Isso não impede que a fiscalização, posteriormente,
verifique se foram cumpridos todos os requisitos para a isenção das áreas.
Áreas do imóvel – Comprovação - Laudo
Cumpre registrar que consta do relatório fiscal que a contribuinte, intimada, não
apresentou os documentos comprobatórios das áreas informadas na DITR/2009,
ensejando a glosa.
Em anexo à impugnação apresentada em 27/01/2014, a então impugnante juntou aos
autos contrato de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica (e-
fl.75), resoluções Aneel que declaram de utilidade pública, para fins de desapropriação,
áreas de terras (e-fl. 95), imagens de satélite para comprovação do alagamento de áreas
para constituição de reservatórios da usina (e-fl. 107) e diversas escrituras públicas
relacionadas às matrículas que compõem o imóvel (e-fls. 110-269).
O processo retornou à fiscalização para análise, que se pronunciou, em 16/06/2015,
afirmando que o caso envolvia somente questões de direito. Despacho de e-fl. 277.
Em 21/01/2016 foi juntado aos autos laudo técnico (e-fl. 285), detalhando a situação das
áreas que compõem os imóveis rurais adquiridos e anexados ao NIRF 0.697.086-9.
Nesse contexto, em que pese a decisão de piso tenha fundamentando a manutenção do
lançamento principalmente com base na falta do ADA – até mesmo porque o laudo com
as áreas só foi apresentado após a manifestação da fiscalização -, consignou que as áreas
do laudo não correspondiam ao total declarado:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de áreas
não-tributáveis no imóvel (materialidade), e que estariam comprovadas por meio
de Laudo Técnico, às fls. 285/341, com ART de fls. 342, é preciso ressaltar que
esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que essas áreas tenham sido reconhecidas como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo
IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em
tempo hábil junto a esse órgão, por ser uma exigência legal, como visto.
Registre-se que o citado Laudo Técnico apresenta, inclusive, além de áreas com
dimensões diversas daquelas que foram declaradas (1.149,1 ha), uma área menor

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

que seria não-tributável (1.091,7 ha, às fls. 340) caso houvesse o cumprimento
da exigência de apresentação do ADA, no prazo legal.
Cabe observar, também, que a necessidade da protocolização do ADA
tempestivo para todas as áreas não-tributáveis consta em evidência do Manual de
Preenchimento da DITR/2009.
Importa então destacar que o laudo apresenta as seguintes divergências em relação ao
valor declarado das áreas:
Área
Declarado
Laudo
Preservação Permanente
55,9
111,63
Reserva Legal
694,4
700,91
Alagamento de Reservatório
399,6
279,21

Área de reserva legal (ARL) – Averbação
Quanto à falta de ADA informando a área de reserva legal, trata-se de matéria cuja
jurisprudência está pacificada neste Conselho. Súmula CARF no 122, com o seguinte
enunciado:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Da leitura do Acórdão paradigma 9202-005.355 depreende-se que a averbação à
margem da matrícula do imóvel, mais do que dispensar a apresentação do ADA, é
também condição necessária à exclusão da área à base de cálculo:
A averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sen
do que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averba
ção deve ser anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar parte d
o voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigê
ncia se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva
legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel
é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a prote
ção do art. 16, § 8o, do Código Florestal (...)
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acórdão 9202-005.355. Conselheira
Relatora Patrícia da Silva. Conselheira Redatora designada Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri)
O art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996, em sua redação à data do fato gerador, fazia
referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal, cujo art. 16,
§8o, exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente do art.12, §1°, do Decreto n°
4.382/02:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Em que pese a então impugnante ter trazido aos autos diversas escrituras referentes à
aquisição/desapropriação dos imóveis anexados ao NIRF 0.697.086-9 (e-fls. 110-269),
só foi possível encontrar documentos relativos ao Cartório de Registro de Imóveis
referentes às matrículas 38.924 (gleba situada na “Fazenda Quilombo”, NIRF
0.700.473-7, 38,11ha, e-fl. 141), 38.758 (gleba situada na “Fazenda Quilombo”, NIRF
e-fl. 144). Nessas, constam averbadas, respectivamente, áreas de 7,63 ha e 3,33ha.
Há ainda um termo de responsabilidade de preservação de floresta (e-fl. 263), no qual a
contribuinte se compromete a efetuar a averbação no CRI. Todavia, a averbação desse
termo não foi localizada.
Assim, com amparo na Súmula CARF no 122, deve ser restabelecido somente o valor de
10,96ha a título de reserva legal.

Áreas alagadas – Súmula CARF no 45 - ADA
A partir do exercício 2009, o art. 10, §1o, II, “f”, da Lei 9.393/1996 excluiu da área
tributável as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas.
A matéria se relaciona à Súmula CARF no 45, com o seguinte enunciado:
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Todavia, cabe observar que os acórdãos que deram origem a essa Súmula tinham por
objeto o lançamento relativo a exercícios anteriores a 2009 (Acórdão 301-33.691,
exercício 2001; Acórdão 301-34.105, exercício 2001; Acórdão 302-38.594, exercício
2000; Acórdão 302-39.932, exercício 2004; Acórdão 303-35.854, exercício 2003).
Nesses exercícios, a exigência do ADA não é razoável, vez que sequer havia campo
específico para as áreas alagadas.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Para os exercícios posteriores à entrada em vigor da Lei 11.727/2008, que acresceu a
alínea “f” ao inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, o Manual de Perguntas e
Respostas do ITR da Receita Federal orienta à apresentação do ADA:
112 — É exigido o ADA para excluir as áreas alagadas para fins de constituição
de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder Público?
Sim. Para exclusão das áreas alagadas para fins de constituição de reservatório
de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder Público da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício.
(Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas – Exercício de 2009)
De fato, o art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de
2000, prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Entretanto, verifica-se que a fundamentação dada nos acórdãos que deram origem à
Súmula CARF no 45 está relacionada à não incidência do tributo sobre as áreas, que
deixam de ser consideradas como terras e passam a se submeter ao regime jurídico dado
às águas:
Da análise da Constituição Federal de 1988 se verifica que a água é um bem de
domínio público (...)
(...)
Assim, apesar da recorrente possuir a propriedade daquelas terras, esta não é
plena, pois, além de declarada de utilidade pública, as águas existentes sobre
aquelas, como já referido, integram o patrimônio da União.
(Acórdão 302-38.594)
Em vista dos dados técnicos acima apontados, não pairam dúvidas, para essa
Conselheira de que as águas sobre as terrar de propriedade da Recorrente
pertencem à União, seja pela qualificação como rio, seja pela qualificação como
potencial de energia hidráulica (...)
(...)
Assim, em vista da obra construída pela Recorrente para os fins do regime de
concessão que mantém com o Poder Público, aquela terra cuja propriedade lhe
foi transferida por meio da desapropriação, ficou submersa pelas águas que
formam o reservatório da Usina, que são águas essenciais para a produção da
energia elétrica e, por isso mesmo, bens pertencentes à União
(Acórdão 301-33.691)
Ocorre que “terras alagadas”, para efeitos da lei tributária do ITR, deixam de
conter aquela característica exigível na norma para submeter-se à incidência,
qual seja a extensão de terras. Agora vige no mundo dos fatos uma extensão de
águas. (...)
Decididamente, água não é fato gerador do ITR. De modo que aquela área
contínua de terras, agora inexiste. Da mesma forma que não propriedade por
acessão, altera-se o direito pela alteração da realidade.
Donde se conclui que trata-se de caso de não incidência por desaparecimento do
objeto perseguido e submetido à tributação pelo ITR.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

(Acórdão 301-34.105)
Assim, diferentemente das áreas de interesse ambiental, para as quais a lei trouxe um
requisito para exclusão da base tributável, as áreas alagadas estão fora do campo de
incidência do ITR. Não poderia então o ADA ampliar as hipóteses de incidência do
tributo.
Desse modo, as áreas alagadas devem ser consideradas como não tributáveis,
independentemente da apresentação do ADA.
No que diz respeito à dimensão das áreas que deve ser aceita, há que se ponderar que o
laudo técnico foi apresentado somente em 21/01/2016, portanto cerca de dois anos após
a impugnação. Nesse quadro, não há como deixar de observar que as áreas alagadas
foram informadas como 279,21 ha, ao invés dos 399,6 ha declarados. Ademais, a
divergência entre a áreas do laudo e as áreas declaradas já haviam sido detectadas pela
decisão de piso.
Em seu recurso, o sujeito passivo se limita a sustentar que tal divergência “se justifica
em razão de arredondamentos advindos das medições topográficas realizadas. A bem da
verdade, basta um simples cotejo entre as extensões em questão para se confirmar a
legitimidade da declaração apresentada pela Recorrente para o exercício de 2009”.
Não obstante, não se pode atribuir a discrepância devido a erros de aproximação. Em
que pese o somatório das áreas de preservação permanente, reserva legal, e áreas
alagadas divergir em apenas 57,4ha (1.091,7 ha no laudo; 1.149,1ha declarados), as
áreas comprovadamente alagadas (279,21 ha) são expressivamente inferiores às
declaradas (399,6ha).
Desse modo, deve ser restabelecido somente o valor de 279,21ha a título de área
alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público.
Quanto à Área de Preservação Permanente (APP) transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese vertente
conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a
demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a discussão a
propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA dentro do
prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não incidência do
Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a
farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória
no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só ponto,
qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário
rural goze do direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à
preservação permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte, ad
argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa
condição absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em
outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se
perfazem nos únicos meios de se comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva legal
(utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente
formal, ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de
prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do
cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição da
Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a
MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo
prevalecer, assim, a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou
requerido o ADA no prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de preservação
permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e idônea, quando intimado
para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração do ITR,
consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO
FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO
IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000 quanto
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA comprovando as áreas de
preservação permanente e reserva legal na área total como condição para
dedução da base de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, tendo em vista
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

que a previsão legal não a exige para todas as áreas em questão, mas, tão-
somente, para aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso,
DJ
de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para fins
de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área
tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao
contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN,
porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando
a apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art. 17-O da
Lei
n.
6.938/81,
com
a
redação
dada
pela
Lei
n.
10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO.
DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a configuração de
áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a
teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal
regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo ITR não
fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador, não é,
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração
do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do débito
de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não
restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de
junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais benéfica,
dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação
tempestiva à margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe,
mormente em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em
detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou
o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de
área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas
de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão
controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Relativamente quanto a comprovação de referida área, a contribuinte apresentou Laudo
Técnico atestando a existência de 111.63 ha a título de preservação permanente. Sendo
assim, comprovada a sua existência.
Já no que diz respeito a sua dimensão, apesar de constar no Laudo um total de 111,63
há, devemos nos ater e considerar apenas o valor originalmente declarado no importe de
55,9 ha. Isto porque, deve ser observado o limite da autuação (glosa) e, além do mais, a
impossibilidade de retificação da área em sede de recurso.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a
isenção pleiteada sobre 55,9 ha declarados como área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer:
a) a área de reserva legal de 10,96 ha; b) a área de 279,21 ha a título de área alagada
de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público; e c) a área
declarada de preservação permanente de 55,9 ha, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer: a) a área de reserva legal de 10,96 ha; b) a área de
279,21 ha a título de área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder
público; e c) a área declarada de preservação permanente de 55,9 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722663/2013-22

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital